Tribunal: STF
Processo: Ext 1853
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA ITÁLIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME COMUM. CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ITÁLIA. PRIMEIRA CONDENAÇÃO. PENA INSUFICIENTE. REVOGAÇÃO DO INDULTO CONCEDIDO. ART. 9º DA LEI N. 13.445/2017. DETRAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. INTERDIÇÃO PERPÉTUA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. ART. 5º, XLVII, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO. COMUTAÇÃO DA SANÇÃO. PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. O Estado requerente formula pedido de extradição executória para cumprimento da pena de 8 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão imposta por duas sentenças condenatórias ante a prática do crime de “posse ilegal e contrabando de drogas”, tipificado nos arts. 110 e 81 do Código Penal italiano, bem como no art. 73 do Decreto do Presidente da República Italiana n. 309/1990, delito que corresponde, no Brasil, ao do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência da pena imposta pela primeira condenação para autorizar a extradição, em consonância com as disposições do tratado firmado entre Brasil e República Italiana, promulgado pelo Decreto n. 8.636/1993, art. 2º, § 2º; (ii) a possibilidade de esta Corte emitir juízo sobre a revogação do indulto pela Justiça italiana; (iii) o cumprimento dos requisitos formais para o deferimento da extradição; e (iv) a possibilidade de aplicação da pena acessória de interdição perpétua do exercício das funções públicas e sua compatibilidade com a vedação prevista no art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O período remanescente para cumprimento da pena relativa à primeira condenação do extraditando é inferior ao tempo mínimo previsto no Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a Itália (art. 2º, § 2º), razão pela qual a pretensão deverá ser indeferida nesse ponto.



    4. Os julgamentos de extradição se submetem ao sistema de contenciosidade limitada. Não compete ao Supremo emitir juízo sobre as decisões de tribunais estrangeiros – no caso o Tribunal de Apelação de Turim/Itália –, mas apenas examinar a legalidade da extradição. Por consequência, torna-se incabível, no processo de extradição, qualquer análise relativa ao mérito do ato jurisdicional do Estado requerente (Itália) que, na espécie, se fundamenta em norma autorizadora constante de sua própria legislação.



    5. Os requisitos formais para o deferimento parcial da extradição foram cumpridos.



    6. O crime ocorreu no território do Estado requerente, onde o extraditando foi condenado pelas autoridades judiciárias à pena privativa de liberdade (Lei n. 13.445/2017, art. 83, I e II).



    7. O requisito da dupla tipicidade para o deferimento do pedido de extradição foi atendido. Os fatos descritos configuram crime no Brasil, considerado o art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e no Estado requerente, tendo em conta os arts. 110 e 81 do Código Penal italiano bem como o art. 73 do Decreto do Presidente da República Italiana n. 309/1990.



    8. Encontra-se cumprida a condição da dupla punibilidade, visto que não se consumou a prescrição da pretensão executória relativa à segunda condenação, à luz tanto da legislação brasileira como das normas italianas.



    9. Não se fazem presentes as hipóteses do art. 82 da Lei n. 13.445/2017, a afastarem o pedido de extradição, pois: (i) o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; (ii) os fatos que fundamentam o pedido são considerados crime tanto no Brasil quanto na Itália; (iii) não há crime político ou de opinião; (iv) a conduta não foi alcançada pela prescrição, na segunda sentença, seja de acordo com a lei brasileira, seja em consonância com a italiana; (v) os ilícitos são puníveis com pena superior a 2 (dois) anos; (vi) inexiste informação de que o extraditando seja refugiado ou responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção; e (vii) não há notícia da concessão, ao nacional guineense, de indulto, anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (Lei n. 13.445/2017, art. 82, IX).



    10. A inicial veio instruída com a informação de que o extraditando responde a processo penal no país requerente, narração sucinta dos fatos, sua qualificação jurídica, especificação do crime praticado e elementos indispensáveis à identificação do extraditando, além de cópia da legislação sobre os delitos atribuídos, a competência, a pena e a prescrição aplicáveis ao caso.



    11. No que concerne à interdição perpétua do exercício das funções públicas imposta pelo Estado requerente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da incompatibilidade dessa pena com a previsão do art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal, que proíbe sanções penais de caráter perpétuo (Ext 1.321, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, julgado em 1º de abril de 2014, publicado no DJe de 22 de abril 2014).



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Pedido de extradição parcialmente deferido, para cumprimento da pena relativa à segunda condenação.



    13. Além do dever de observância dos compromissos descritos no art. 96 da Lei 13.445/2017, já assumidos pelo Estado requerente, fica assentado o afastamento da pena acessória de “interdição perpétua do exercício de funções públicas”, com base no art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988. O Governo da Itália deverá se comprometer em comutar referida sanção, conforme o disposto no art. 96, III, da Lei de Migração.